Tribunal: TJDFT
Processo: 0746222-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0746222-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO RENATO RECH AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que revogou os benefícios da justiça gratuita ao autor Cristiano Renato Rech. O agravante alega, em síntese, que: 1) desde fevereiro de 2019, não mais pertence aos quadros da Defensoria Pública do DF e, deste então, provê seu sustento e de sua família apenas com os serviços que realiza como advogado autônomo; 2) não tem escritório próprio, fazendo parcerias com outros causídicos como freelancer; 3) somente conseguiu ser contratado para 12 processos esse ano; 4) juntou extratos bancários que demonstram que não movimenta nenhuma quantia vultosa que destoe da sua condição de vida atual; 5) a moto Harley Davidson Fat Boy foi dada em pagamento de dívida, em agosto de 2019; 6) o apartamento em Samambaia foi vendido em outubro de 2019, em razão de dívidas de financiamento e condomínio; 7) o veículo Subaru tem 12 anos de uso (ano/modelo 2008), valendo aproximadamente R$ 25.000,00; 8) a outra moto Harley Davidson Fat Boy tem 9 anos de uso (ano/modelo 2011) e está tentando vendê-la para saldar dívidas; 9) mantida a revogação da gratuidade de justiça, deve ser condenado proporcionalmente nos ônus da sucumbência (1/30 avos, que perfaz R$ 792,00), uma vez que o polo ativo da ação é formado por um grupo de 30 servidores. Requerem a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja deferida a gratuidade de justiça ou, então, distribuídos os ônus da sucumbência na proporção de 1/30 para o autor. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta fase de cognição sumária, uma vez que os documentos juntados pelo agravante (extratos bancários, empréstimos, mensalidades escolares atrasadas do filho, faturas de cartão de crédito, contas de luz e condomínio pendentes de pagamento etc.) revelam que ele já não dispõe de alguns dos bens mencionados e não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família. Há, também, risco de dano ao agravante diante da imposição do pagamento dos ônus da sucumbência. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator